Tribunal: TJDFT
Processo: 0743793-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743793-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENA ALMEIDA FALCAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento (ID 65126720), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 211847745, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que nos autos da ação de cumprimento de sentença de obrigação de pagar, de no 0715456-83.2024.8.07.0018 aviada por MILENA ALMEIDA FALCÃO TAVARES, ora agravante, em desfavor de DISTRITO FEDERAL, ora agravado, indeferiu os pedidos (ID 209971867, dos autos originais) para que fosse feito o distinguishing do Tema 11691, dado que as Sentenças Coletivas não possuem o caráter genérico, os cálculos podem ser realizados de forma aritmética simplificada e ao feito pode ser dado prosseguimento, nos seguintes termos, in verbis: I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no 1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão1750261,AGRAVO DE INSTRUMENTO0721318-26.2023.8.07.0000, Relatora DesembargadoraMARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 1°/9/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA N. 1.169 DO STJ. SOBRESTAMENTO. RECURSODESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.1. Tem-se, no caso, a decisão de afetação da matéria, Tema 1.169, proferida pelo Ministro BeneditoGonçalves, no julgamento dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, DJe 18/10/2022,determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema em debate, nos termosdo art. 1.037, II do CPC. A tese foi fixada da seguinte forma:"Definir se a liquidação prévia dojulgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento desentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausênciaacarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executivadeve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos".2. Embora a Agravante alegue que postula tão somente a liquidação prévia do julgado, não épossível desvincular o seu pedido da fase de cumprimento de sentença, a teor do art. 509 do CPC,de modo que é forçoso reconhecer a similitude da matéria em discussão com o Tema 1169 e, por conseguinte, a necessidade de suspensão do feito.3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.(Acórdão1772458,AGRAVO DE INSTRUMENTO0723097-16.2023.8.07.0000, Relatora Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento 20/10/2023.) III -Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV -Intimem-se. Inconformada, a autora interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão e aduz, em suma, que o Tema 1169 do STJ, que trata da necessidade de liquidação prévia em sentenças genéricas, não se aplica ao seu caso. Ela justifica seu posicionamento com base nos seguintes pontos: • Título Judicial Individualizado: A sentença e o acórdão já individualizam as questões e definem os elementos para o cumprimento individual da sentença coletiva; A transcrição das partes dispositivas da sentença e do acórdão demonstram a individualização dos beneficiários (servidores ativos, aposentados e pensionistas da carreira da assistência social), da obrigação de fazer (suspensão do desconto previdenciário), da obrigação de pagar (repetição do indébito previdenciário), e da correção monetária (aplicação da SELIC); • Cálculos Aritméticos Simplificados: O valor devido pode ser facilmente determinado por cálculos aritméticos, tornando a liquidação prévia desnecessária; • Jurisprudência do STJ e do TJDFT: A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a possibilidade de execução individual de sentença coletiva quando a individualização do crédito e a definição do valor se dão por meros cálculos aritméticos; • Distinguishing do Tema 1169: O TJDFT tem aplicado o distinguishing ao Tema 1169 quando as sentenças coletivas não são genéricas e os cálculos podem ser feitos de forma simplificada; • Diante desses argumentos, a agravante pede o prosseguimento do cumprimento de sentença coletiva individualizado. O agravo é tempestivo, preparo regular e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Ao que se verifica, não é necessário o sobrestamento do processo de origem em razão de afetação dos Recursos Especiais 1.978.629, 1.985.037 e 1.985.491 à sistemática da repercussão geral (Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça – STJ), pois a tese ali discutida cinge-se à necessidade de promover, previamente ao cumprimento da sentença coletiva, a liquidação do julgado, controvérsia que foge ao objeto do caso concreto. Sabe-se que o Código de Processo Civil, prevê em seu art. 509, § 2o, que “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.” No caso em exame, o dever de promover o reajuste, a titularidade do direito, bem como o período da implementação da vantagem, além dos reflexos e, ainda, a forma da incidência de juros e da correção monetária, já foram definidos na sentença exequenda, restando, meramente, o cálculo aritmético para a atualização do quantum. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a execução individual de título formado no bojo de processo coletivo pode ocorrer independente de prévia liquidação do julgado, quando for possível a apuração do crédito por meio de simples cálculo aritmético, como ocorre na espécie. A saber: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI No 5.184/2013. ASSISTENTE SOCIAL DO GDF. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC/DF. SOBRESTAMENTO. TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. PARÂMETROS DEFINIDOS. SENTENÇA LÍQUIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão submetida a julgamento no Tema 1.169/STJ se refere a "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento da ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos nos autos". 2. Em ação coletiva, o pedido inicial foi julgado procedente para condenar o Distrito Federal a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item "a". 3. O acórdão, integrado pelos embargos de declaração, por maioria do Colegiado, reformou em parte a sentença da ação coletiva e estabeleceu que, na condenação imposta à Fazenda Pública, incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/2009) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. 4. Tratando-se de cumprimento individual de sentença condenatória líquida, que apresenta todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos do valor a ser executado, deve-se reconhecer que o caso está abarcado na discussão tratada no Tema 1.169/STJ, o que impõe o prosseguimento do feito de origem. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1923171, 07325344720248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2024, publicado no DJE: 27/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. AFETAÇÃO. SOBRESTAMENTO. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. 1.Constituidistinguishingem relação à temática debatida no bojo do Tema 1.169/STJ, cujo acórdão coletivo a ser liquidado é genérico, quando asentença exequenda não é genérica, com a delimitação tanto do seu alcance subjetivo (servidores públicos do Distrito Federal) quanto objetivo (pagamento do benefício alimentação). 2. Recurso provido. (Acórdão 1922696, 07147340620248070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no DJE: 26/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROVENIENTE DA AÇÃO COLETIVA 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA SUSPENSÃO PELO TEMA 1169 DO STJ. I. Na origem, trata-se de ação em fase cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Distrito Federal. A sentença reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio alimentação que foi ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal por intermédio do Decreto 16.990/1995 a partir de janeiro de 1996. II. O debate do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça não afeta nem prejudica o prosseguimento do curso processual, por se tratar de situação fática distintiva, em que não há necessidade de liquidação de julgado, dada a viabilidade de realização de meros cálculos aritméticos, sem complexidade exacerbada, para fixação do "quantum debeatur" e a oportunidade de defesa exauriente quanto ao pedido "executivo", com fixação dos períodos, valores e índices utilizados em relação aos cálculos do credor. III. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1915383, 07253556220248070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 11/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.169/STJ. CONDENAÇÃO GENÉRICA. SOBRESTAMENTO. INAPLICÁVEL. DISTINGUISHING. PEDIDO APRESENTADO PARA LIQUIDAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, no 1.985.037/RJ e no 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema Repetitivo no 1.169, que delimitou a controvérsia: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 1.1. Na ocasião, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil. 2. A existência de jurisprudência é capaz de vincular o julgador se a decisão decorrer de alguma das situações previstas no artigo 927 do Código de Processo Civil, sendo que, após a identificação de um precedente paradigma, ou sua indicação pela parte, faz-se necessária uma análise para verificar se ele é aplicável ao caso, por semelhança ou se trata da mesma questão, sendo possível recusar a sua aplicação, aplicando o instituto do distinguishing. 3. No caso dos autos, a atitude do juízo foi absolutamente contraditória ao não aceitar a apresentação de Liquidação de Sentença e, na sequência, suspender o feito para aguardar julgamento que decidirá sobre a necessidade da liquidação, causando grave prejuízo para parte. Assim, há distinção na hipótese, devendo prosseguir o feito como Liquidação de Sentença, conforme inicialmente pretendido pela agravante. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1860190, 07133259220248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, no caso em debate, deve-se afastar, assim, a aplicação do Tema 1.169/STJ, o qual prevê a necessidade de suspensão dos processos quando a liquidação prévia do julgado for requisito indispensável para o ajuizamento de ação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar para SUSPENDER a decisão combatida, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito de cumprimento individual da sentença coletiva, diante da possibilidade de individualização do crédito e a definição do valor devido por meros cálculos aritméticos. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator ______________________________ [1] Tema 1169 - STJ - Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado